Tribunal: TJBA
Processo: 2001063-91.2025.8.05.0080
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2001063-91.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: HAMILTON DOS SANTOS Advogado(s): LAIS MATOS PEREIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL E LIVRAMENTO CONDICIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por Hamilton dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto e livramento condicional. O agravante cumpre pena unificada de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, em razão de condenações pelos crimes previstos nos arts 213 c/c art.71 e 129, § 9º, ambos do Código Penal, e artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006. O agravante sustenta inconsistências no exame criminológico, desnecessidade de sua realização ante a inaplicabilidade da Lei nº 14.843/2024 ao caso e preenchimento dos requisitos para livramento condicional desde 11.09.2024. II. Questão em discussão 2. Discute-se se o agravante faz jus à progressão de regime prisional e ao livramento condicional, considerando: (i) se o exame criminológico realizado apresenta inconsistências; (ii) se a realização do exame criminológico era necessária e adequada ao caso; e (iii) se estão preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo para concessão dos benefícios pleiteados. III. Razões de decidir 3. Embora cumprido o requisito objetivo temporal, o exame criminológico realizado em 05.05.2025 pela Coordenação Setorial de Atenção à Saúde do Conjunto Penal de Feira de Santana concluiu pela inaptidão do apenado para retorno ao convívio social, não preenchendo, assim, o requisito subjetivo. 4. O relatório médico registrou que a versão apresentada pelo apenado sobre o crime de estupro diverge significativamente das informações dos autos, evidenciando tentativa de minimizar e omitir aspectos relevantes dos delitos. Durante entrevista, o apenado afirmou relacionamento consensual com sua enteada, então com 15 anos de idade, narrativa diametralmente oposta aos fatos apurados na ação penal, que evidenciaram prática reiterada de estupro mediante violência real e grave ameaça. 5. A avaliação pericial identificou conduta reveladora de desrespeito persistente às normas sociais, ausência de empatia e diversidade de comportamentos criminosos (crimes sexuais reiterados contra vulnerável, lesão corporal em contexto de violência doméstica e tráfico de drogas), configurando fatores de risco à reintegração social. 6. A realização de exame criminológico, embora não obrigatória para condenações posteriores à Lei nº 14.843/2024, é admitida quando demonstrada a necessidade diante das peculiaridades do caso concreto, conforme Súmula Vinculante nº 26 do STF e Súmula nº 439 do STJ. A determinação judicial revela-se adequada e cabível considerando a gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo reeducando. 7. O exame foi elaborado sem indícios de abuso ou erro, fundamentando de forma clara e técnica a inaptidão atual do apenado à convivência extramuros. O indeferimento alinha-se ao princípio da individualização da pena, buscando proporcionar condições para integração harmoniosa na sociedade, nos termos do artigo 1º da Lei nº 7.210/84. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de Execução Penal conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu os pedidos de progressão de regime prisional e livramento condicional por ausência de requisito subjetivo, ante resultado desfavorável de exame criminológico fundamentado na gravidade concreta dos delitos e nas circunstâncias do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CP, arts. 71, 83, 129, parágrafo 9º, e 213; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, inciso III; Lei nº 7.210/84 (LEP), arts. 1º e 112; Lei nº 8.072/1990, art. 2º; Lei nº 14.843/2024. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no HC nº 985.146/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJe 26.08.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução n.º 2001063-91.2025.8.05.0080, da Vara de Execuções Penais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo como Agravante HAMILTON DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução Penal, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora